Tribunal: TJBA
Processo: 0000284-57.2018.8.05.0197
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000284-57.2018.8.05.0197

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MARISVANDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s): KAUE VICTOR BATISTA SAMPAIO SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELA DEFESA, CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

MÉRITO RECURSAL. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS E PROBATÓRIOS, ROBUSTOS E CONVINCENTES, PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO NO ÂMBITO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR, JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PARA DIRIMIR EVENTUAL DÚVIDA ACERCA DA PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
NA SITUAÇÃO SOB ANÁLISE.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Marisvando Pereira da Silva, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Piritiba/Ba, Dr. Diego Serejo Ribeiro, que pronunciou o Réu pela prática de homicídio qualificado tentado.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na tarde de 12.11.2017, no Povoado da Cigana, Município de Piritiba/Ba, o ora Recorrente “utilizando-se de uma arma de fogo do tipo revólver e movido por inequívoco
animus necandi
, efetuou três disparos buscando atingir o desafeto Thiago Bomfim dos Santos, findando por atingir, por erro de execução, o tornozelo esquerdo da vítima Rivaldo Dias dos Santos.” Oferecida e recebida a Exordial Acusatória, sobreveio a instrução processual que culminou na prolação da decisão de pronúncia ora fustigada.

4. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Asseverou o Douto Magistrado de piso, no
decisum
objurgado, que “os elementos de informação e ampla prova colhida na primeira fase deste procedimento são suficientemente hábeis a permitir, com justa causa, o encaminhamento do réu a julgamento pelo juízo natural, que é o conselho de sentença.”

Inconformado, o Réu manejou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, argumentando, em apertado resumo, a necessidade de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa, em grau leve, haja vista a inexistência de “erro de execução”
in casu
.

5. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Em sede de Parecer, o Órgão Ministerial de 2º Grau, mediante judicioso Opinativo de lavra d
o
Eminente Procurador de Justiça Dr.
Daniel de Souza Oliveira Neto
, assevera
, em síntese,
que
“
verificando-se a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios idôneos de autoria, conclui-se pelo preenchimento dos requisitos necessários à prolação de decisão de pronúncia, autorizando-se, desta forma, a submissão do Recorrente ao Conselho de Sentença.”

6. MÉRITO RECURSAL. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
Com efeito, tem-se que discutir minúcias e pormenores envolvendo a existência ou não de
animus necandi
na situação sob descortino se revela incabível no presente momento procedimental. Isto porque, resta consabido ser a decisão de pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, para que o Réu seja submetido ao julgamento popular. No caso concreto em análise, verifica-se plausibilidade na tese de que o Réu, ora Insurgente, agiu com intenção de matar, devendo o Tribunal do Júri se manifestar de maneira definitiva sobre a questão.

7.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
0000284-57.2018.8.05.0197
, tendo como Recorrente
Marisvando Pereira da Silva

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER
o Recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11